Tribunal: STF
Processo: RE 362578
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. TAXA DE COLETA DE
   LIXO E LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO. MULTA.
I - A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é
   inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
   Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU,
   salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função social
   da propriedade urbana (Súmula 668 do STF).
II - É ilegítima a
   cobrança da Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública - TCLLP,
   porquanto não está vinculada apenas à coleta de lixo domiciliar,
   mas também a serviço de caráter universal e indivisível, como a
   limpeza de logradouros públicos.
III - A atribuição de efeitos
   prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, dado o seu
   caráter excepcional, somente tem cabimento quando o tribunal
   manifesta-se expressamente sobre o tema, observando-se a
   exigência de quorum qualificado previsto em lei.
IV -
   Aplicação de multa.
V - Agravo não provido.